Tribunal: TJMT
Processo: 1002375-64.2020.8.11.0004
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[EMANUEL CAMPOS LADISLAU - CPF: 692.221.001-82 (RECORRENTE), PAULO HENRIQUE LOPES LOURENCO - CPF: 029.162.961-07 (ADVOGADO), RONIVON PARREIRA DAS NEVES - CPF: 931.895.161-20 (RECORRIDO), LIEDA REZENDE BRITO - CPF: 304.817.911-91 (ADVOGADO), JANAINA FRANCO SILVA - CPF: 045.268.261-46 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. POLICIAL MILITAR. PERSEGUIÇÃO POLÍTICA E PESSOAL. INGERÊNCIA INDEVIDA POR PARTE DO CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPAL. LESÃO AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE DO AUTOR. OFENSA À IMAGEM E HONRA. DANO MORAL CONFIGURADO. MULTA POR RECURSO PROTELATÓRIO AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Trata-se de ação de indenização por danos morais ajuizada por Emanuel Campos Ladislau em face de Ronivon Parreira das Neves.

2.

Diante do acervo documental e das provas colhidas, a tese recursal não se sustenta, pois, ao contrário do que alega, houve sim ato de ingerência indevida pelo Recorrente na vida profissional do Recorrido, consubstanciado na tentativa de transferência do Autor por meio de instauração de procedimento administrativo, que indicam a tentativa de perseguição/retaliação pessoal com o fim específico de transferir o servidor daquela cidade.

3.

Portanto, restaram demonstrados a existência do ato causador do dano moral, o nexo de causalidade entre este e a conduta do Recorrente e o dano moral experimentado.

4.

Sentença parcialmente reformada tão somente para afastar a aplicação da multa por embargos de declaração protelatório.

5.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de indenização por danos morais ajuizada por Emanuel Campos Ladislau em face de Ronivon Parreira das Neves.

Em síntese, o Autor informa que ao exercer seu trabalho junto a Policia Militar (3º Sargento) no município de Ribeirãozinho apreendeu uma caminhonete que estava com documentação irregular de propriedade do Sr. Divino. Afirma que nessa oportunidade, o réu, se valendo de seu cargo de prefeito, tentou coagir o autor a liberar o veículo, uma vez que o infrator seria seu amigo pessoal.

Sustenta que não atendeu a solicitação do demandado, razão pela qual passou a ser vítima de perseguição pessoal por parte do prefeito que realizou diversas investidas junto a Corregedoria da PMMT e ao Comando Regional almejando a remoção do Autor daquele município, além de diversas tentativas de intervir na atuação da Policia Militar a fim de prejudicar o demandante, todas sem êxito.

Busca a condenação do demandado ao pagamento de danos morais, uma vez que foi exposto indevidamente pelo réu, além da perseguição profissional e pessoal na tentativa de denegrir a imagem do autor junto à sociedade onde exerce suas atividades como Policial Militar.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência com a condenação do Reclamado ao pagamento do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) à título de indenização por danos morais, valor acrescido de juros de 1% a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir da publicação da sentença.

Irresignado, o Recorrente RONIVON PARREIRA DAS NEVES apresentou recurso inominado. Ns razões recursais, pugna pela reforma da sentença para que seja julgado improcedente o pedido inicial.

As contrarrazões foram apresentadas pelo Autor no id nº 117349469.

É o que merece registro.

VOTO:

Colendos Pares;

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

O Juízo de origem analisou com percuciência as provas contidas nos autos e aplicou o Direito corretamente, fazendo justiça no caso em apreço, devendo a sentença ser mantida pelos próprios fundamentos, incidindo o artigo 46 da Lei n.º 9.099/95, com os acréscimos constantes na ementa:

“Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.
”.

A par dos argumentos recursais, tenho que a sentença hostilizada, com precisa e acertada fundamentação, culminou por outorgar a correta tutela jurisdicional que a causa reclamava.

Transcrevo trecho da sentença:

Com efeito, todas indagações levantadas em desfavor do autor, foram comprovadas no procedimento administrativo que foram indevidas em razão da ausência de provas, dessa forma, resta evidente que o Reclamado agiu de forma a atingir a honra do autor, através das falsas denúncias atribuídas em seu desfavor.

Diante do acervo documental e das provas colhidas, a tese recursal não se sustenta, pois, ao contrário do que alega, houve sim ato de ingerência indevida pelo Recorrente na vida profissional do Recorrido, consubstanciado na tentativa de transferência do Autor por meio de instauração de procedimento administrativo, que indicam a tentativa de perseguição/retaliação pessoal com o fim específico de transferir o servidor daquela cidade.

Por oportuno, convém destacar que não compete ao Poderes Executivo se imiscuir na distribuição do contingente de policiais militares do Estado de Mato Grosso.

E nisto reside a origem do dano moral, pois o fato repercutiu em sua esfera profissional e pessoal, inclusive na própria coletividade da cidade de Ribeirãozinho.

Portanto, restaram demonstrados a existência do ato causador do dano moral, o nexo de causalidade entre este e a conduta do Recorrente e o dano moral experimentado.

Daí o acerto da sentença, ao condenar o réu ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais, não havendo que se falar em violação aos artigos 186 e 927 do Código Civil e ao artigo 373, I do CPC.

Merece reforma, contudo, no que tange a condenação do Recorrente ao pagamento de multa de 2% sobre o valor da causa em favor do Autor em razão da interposição de embargos protelatórios.

Como cediço, o direito de ação é garantido constitucionalmente (art. 5.º, XXXV, CF), não se podendo concluir dos autos que a Recorrente tenha agido imbuído de má-fé ou com fim protelatório ao opor a peça aclaratória.

Dessa forma, não se amoldando o caso em nenhuma das hipóteses contidas no rol do art. 1.026, § 2º do CPC, o afastamento da multa por embargos protelatórios é medida impositiva.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto por
RONIVON PARREIRA DAS NEVES
, ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
tão somente para afastar a condenação imposta a título de multa por embargos protelatórios, mantendo-se no mais, inalterados os demais termos da sentença.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2022